Tribunal: TJDFT
Processo: 0747519-55.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-09
Data de publicação: 2024-04-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA. TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR. EQUOTERAPIA, MUSICOTERAPIA, LUDOTERAPIA, PSICOMOTRICIDADE, ATIVIDADE FÍSICA E A PSICOPEDAGOGIA. ROL DA ANS. TAXATIVIDADE. NEGATIVA DE COBERTURA. LEGALIDADE.

1. O rol de procedimentos e eventos em saúde obrigatórios, regulamentado pela Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS), tem natureza taxativa, segundo entendimento da Segunda Seção do STJ no julgamento dos EREsp no 1886929 e EREsp no 1889704.

2. Esse foi o caminho afinal adotado pelo legislador ao aprovar a Lei no 14.454/2022, a qual alterou a Lei no 9.656/98 e registrou que o rol da ANS é, de fato, taxativo, mas há ressalvas para os casos que existam comprovação da eficácia do procedimento/tratamento à luz das ciências da saúde ou existam recomendações da Conitec ou de, no mínimo, um órgão de avaliação de tecnologias que tenha renome internacional.

3. Ausente a excepcionalidade que justifica a obrigação de oferecer tratamento de saúde não previsto no rol da ANS, a operadora de plano de saúde/seguro saúde não está obrigada a arcar com terapia sem previsão contratual, a exemplo da musicoterapia e equoterapia, sobretudo quando não demonstrada a sua real necessidade e indispensabilidade no caso concreto.

4. Não se pode substituir o Direito e a Justiça pela simples empatia, pelo sentimento piedoso para com o revés na vida do outro, acompanhado do desejo de minorá-lo, o que é muito suscetível de ocorrer quando há, no processo, criança, idoso e vulneráveis em geral. Mas não se pode, por mera empatia, afastar a segurança jurídica e conceder, à margem das leis e dos contratos, todos os pedidos formulados ao Poder Judiciário.

5. Recurso conhecido e parcialmente provido.